Tribunal: STF
Processo: ARE 1426151
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NEGRO – CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE COM AMPLA CONCORRÊNCIA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – LEI ESTADUAL N. 1.959/2015 – ATO ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41), o candidato negro aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência deve deixar a lista reservada e ser deslocado para a geral, a fim de beneficiar o próximo cotista, evitando-se, assim, que o efeito da reserva se torne, na prática, ineficaz. 2) Considerando que o 2° colocado da ampla concorrência desistiu da vaga, a 3° colocada geral e 1ª na lista das cotas raciais passa a figurar automaticamente na vaga em aberto. Com este remanejamento, o impetrante, que ocupava o 2° lugar da cota de negros e o 5° lugar geral, passa, automaticamente, à vaga de 1° lugar da cota racial. 3) Segurança concedida e agravo interno prejudicado”. (eDOC 3 – ID: 82b702c6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, e 37, I e II, do texto constitucional. (eDOC 4 – ID: 74c55319)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deslocou candidato aprovado em concurso público para vaga destinada à lista das cotas raciais para a listagem da ampla concorrência. Dessa forma, o recorrido teria passado a figurar em 1° lugar na lista das cotas raciais. 



    Entende-se que a decisão teria violado o entendimento firmando por esta Corte no julgamento da ADC 41, pois “PRETERE o direito dos candidatos aprovados no concurso e que passaram a figurar na lista geral e AUMENTA o número de vagas para cotistas negros” (eDOC 4 – ID: 74c55319, p. 10).



    Afirma-se que o edital, seguindo a jurisprudência firmada no julgamento da ADC 41, reservou 20% das vagas para os cotistas raciais. Destaca-se, ainda, que “o candidato deslocado, por ordem judicial, do quadro de aprovados na lista de cotistas, não estava dentro do número de vagas. Dessa forma, manter a decisão do Tribunal a quo é violar as regras do edital e o precedente vinculante da ADC 41”.



    Aduz-se, por fim, que “aos candidatos negros será assegurada sempre, em qualquer hipótese, a vaga preenchida pela cota de reserva. As convocações para vagas que eventualmente não sejam preenchidas pela eliminação (por qualquer motivo) dos candidatos convocados deve respeitar SEMPRE a ordem de classificação final, pena de se criar um privilégio além daquele já previsto em lei”. (eDOC 4 – ID: 74c55319, p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante nos autos e nas cláusulas do edital do concurso público para o preenchimento de cargos vagos na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, entendeu que:



    “(...)



    A questão posta à apreciação versa sobre a existência ou não de ilegalidade no ato que convocou a candidata Thalyta Rocha Belfort Pereira, aprovada em 3° lugar na lista de ampla concorrência e em 1° lugar de cotas raciais, para a fase de exames médicos e documentais. 



    Analisando o Edital n° 04/2022-ALAP, verifica-se que o impetrante, de fato, alcançou o 5° lugar geral e o 2° lugar nas vagas de cotas raciais, assim como a candidata Thalyta Rocha Belfort Pereira também foi aprovada no 3° lugar geral e 1° lugar da lista reservada. 



    No Edital n° 10/2022-ALAP foi declarada a eliminação do candidato aprovado em 2° lugar da ampla concorrência, Sr. Rodrigo da Silva Roma e, em seguida foi publicado o Edital n. 12/2022-ALAP, indicando o dia 14 de julho de 2022 para que a Sra. Thalyta Rocha Belfort Pereira apresentasse documentos e se submetesse à avaliação médica, na condição de candidata negra (CN).



    De acordo com o Edital n. 01/2019 – ALAP, que versa sobre a abertura de concurso público para o provimento de cargos vagos da Assembleia Legislativa do Amapá, o candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas reservadas às cotas raciais e à ampla concorrência, estabelecendo, ainda, que o CN aprovado na lista geral não será computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas aos negros, nos termos dos itens 6.4, 6.4.1 e 6.4.2, senão vejamos: (...)



    No caso em tela, a desistência do 2° colocado, Sr. Rodrigo da Silva Roma, implicaria automaticamente no deslocamento da Sra. Thalyta Rocha Belfort Pereira da lista de cotas raciais para a de ampla concorrência, nos termos da Lei Estadual n. 1.959/2015 e dos itens 6.4.1 e 6.4.2 do edital.



    Deste modo, é flagrante a inobservância da Administração quanto aos preceitos legais e editalícios que regem o certame, pois, com a desistência do candidato Rodrigo da Silva Roma, a vaga da Sra. Thalyta Rocha Belfort Pereira não poderia ter sido computada para efeito de preenchimento da reserva de candidatos negros. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica: 



    (...)



    A política de ações afirmativas foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, que declarou a constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014, que reserva 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em concurso público para provimento de cargos efetivos e empregos públicos a pessoas negras, em obediência ao princípio da isonomia. Assim, o objetivo da lei, ao prever que o candidato negro aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência deixe a lista reservada, é beneficiar o próximo cotista, evitando que o efeito da reserva, na prática, seja ineficaz.



    Portanto, considerando que a candidata Thalyta foi alçada à segunda colocação da ampla concorrência com a desistência do candidato Rodrigo Roma, não pode ser ela mantida da cota reservada às pessoas negras. Com este remanejamento, o impetrante, que ocupava o 2° lugar da cota de negros e o 5° lugar geral, passa, automaticamente, à vaga de 1° lugar da cota racial. 



    Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora desloque e convoque a candidata Thalyta Rocha Belfort Pereira para a 2ª vaga da ampla concorrência do cargo de Analista Legislativo – Assessor Jurídico e convoque o impetrante Pablo Henrique Cordeiro Lessa para a vaga destinada ao 1° lugar das cotas raciais do mencionado cargo”. (eDOC 3 – ID: 82b702c6, p. 3-5)



    Ora, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal. Em igual sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.414.478 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.03.2023)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.397.460 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente